Tribunal: TJSP
Processo: 1500895-73.2022.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL
Execução fiscal referente a cobrança de ICMS exigido por meio de AIIM movida contra empresa que teve a dissolução registrada na JUCESP antes do ajuizamento da ação. Patente a ilegitimidade passiva. Inviável a retificação da CDA. Aplicação da Súmula 392 do C. STJ. Precedentes.
Nego provimento ao recurso.